Tribunal: CARF
Processo: 11610.000476/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000476/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.950 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
JUAREZ LOURENZ DE OLIVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Deve ser restabelecida parcela da glosa do imposto de renda retido e recolhido
pela fonte pagadora, que comprovadamente não foi aproveitado em anos seguintes
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para considerar procedente o aproveitamento da
dedução, a título de IRRF, de R$ 50.005,62.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 62/64) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls. 54/56, que
julgou a impugnação improcedente e, consequentemente, manteve o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
20/12/2010 (fls. 5/9), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2007, ano-calendário de 2006 (fls. 42/47).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 118.382,03, já inclusos juros de mora (calculados até 30/12/2010) e multa de mora no
percentual de 20%, refere-se à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 100.844,84.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000476/2011-40
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000476/2011-40

Na notificação de lançamento consta a seguinte descrição dos fatos e
enquadramento legal (fl. 7):
Compensação indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 100.844,84 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Conforme verifica-se no extrato da conta judicial 600109847413, não houve
recolhimento de imposto de renda retido na fonte.

Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
92.661.388/0001-90 - ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
012.524.488-64
0,00
100.844,84
100.844,84
TOTAL
0,00
100.844,84
100.844,84
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2° do
Decreto n° 3.000/99 — RIR/99.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 22/12/2010, conforme AR de fl. 50,
o contribuinte apresentou impugnação em 21/1/2011 (fls. 2, 29/31), alegando em síntese,
conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 55):
(...)
O contribuinte alega, em síntese, regularidade na compensação, informando que o valor
declarado corresponde à retenção de imposto de renda efetuada na ação trabalhista no
017/1996, que tramita perante a 65a Vara do Trabalho de São Paulo. Afirma que ainda
não existe cálculo de liquidação de sentença, o qual somente ocorrerá ao final da ação.
Aduz que em 11/4/2006 foi emitida Guia de Alvará de Levantamento de Depósito no
valor de R$ 414.585,12 para pagamento de valores incontroversos, recebidos em
24/4/2006, sendo descontado o valor de R$ 100.844,84 a título de imposto de renda na
fonte.
Alega que a responsabilidade pelo pagamento do imposto retido é da reclamada, que
não cumpriu sua obrigação. Afirma que peticionou perante o Juízo trabalhista para obter
informações sobre o valor dos tributos retidos e que fossem realizados os recolhimentos
pendentes, mas que os pedidos foram indeferidos.
Argumenta que o recolhimento encontra-se submetido à determinação do Juízo da 65o
Vara do Trabalho de São Paulo e que somente ao final do processo, quando da
liquidação da sentença, os referidos recolhimentos serão determinados pelo Juízo.
Requer:
a) procedência da impugnação, em razão do recolhimento do imposto retido encontrar-
se submetido à decisão judicial;
b) alteração da declaração de ajuste anual, excluindo-se o valor declarado de imposto
retido e realocando o valor do rendimento correspondente de rendimento tributável para
isento e não tributável, para correção posterior ao final da ação judicial; e
c) alternativamente, que a Receita Federal informe o campo que deverá ser registrado o
rendimento, já que o imposto retido não foi recolhido por quem teria a obrigação de
fazê-lo, a reclamada, e o Juízo agora determina que o mesmo somente seja recolhido ao
final do processo e respectiva liquidação de sentença.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000476/2011-40

Anexa documentos para comprovar alegações (fls. 10 a 33).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Salvador/BA, em sessão de 17 de
julho de 2014, julgou a impugnação improcedente (fls. 54/56), conforme ementa do acórdão
proferido, a seguir reproduzida (fl. 54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte sem a efetiva comprovação
da retenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Intimado da decisão da DRJ em 5/9/2014 (AR de fl. 60), o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 25/9/2014 (fls. 62/64), acompanhado de documentos (fls. 65/120), com os
seguintes argumentos:
(...)
- Protocolou, em 09 de janeiro de 1996, Reclamação Trabalhista através de petição
inicial em face de PREVER S. A. SEGUROS E PREVIDÊNCIA (anexos 1 a 4). O
referido processo foi distribuído à 65a JCJ (anexo 5), tendo sido autuado pela mesma
(anexo 6).
- Em 09 de junho de 2000 foi promulgada a sentença, que julgou PROCEDENTE EM
PARTE (anexos 7 a 11).
- As partes foram intimadas a tomar ciência (anexo 12) em 22/09/2000, o que fizeram
(anexo 13); como não houve recurso, a sentença transitou em julgado em 13/02/2001
(anexo 14).
- Após a discussão sobre os cálculos de liquidação da sentença, em 10 de outubro de
2005 a 65a Vara do Trabalho de São Paulo homologou os cálculos apresentados pelo
perito, determinando os valores a serem suportados pela Reclamada, INCLUSIVE O
VALOR DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
INSS E DO IMPOSTO DE RENDA À RECEITA FEDERAL, RECOLHIMENTO
ESTE ÚLTIMO DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA, NO IMPORTE
DE R$ 77.639,69, VALOR APURADO PARA 01/10/2002, O QUAL DEVERIA SER
RECALCULADO PELA MESMA COM BASE NA TABELA VIGENTE NO ATO
DO EFETIVO PAGAMENTO DOS SEUS CRÉDITOS (anexo 15).
- Emitido o Mandado de Citação, Penhora e Avaliação em 18 de outubro de 2005
(anexo 16), tendo sido cumprido em 28/10/2005 (anexos 17 e 18).
- Com o intuito de impetrar Embargos, a reclamada procedeu o depósito do valor
corrigido em 09/01/2006 (anexo 19), garantindo o juízo, conforme determina a lei.
- Em sua peça de Embargos a reclamada confessava que parte do valor era devido, ou
seja incontroverso. Diante disso e conforme lhe facultava a lei, solicitou o saque deste
valor incontroverso.
- Nos referidos cálculos observa-se que os valores a serem levantados foram definidos e
calculados pelo cartório da referida vara (anexos 20 a 23), declarando o Total Devido
(bruto) em R$ 515.627,18, tendo sido descontados os valores de R$ 197,22 referente ao
INSS e R$ 100.844,84 referente ao imposto de renda na fonte, determinado um valor
líquido de R$ 414.585,12 a ser soergido.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000476/2011-40

- Em 11/04/2006 foi emitida guia de Alvará de Levantamento de Depósito no valor de
R$ 414.585,12 para soergimento dos referidos valores incontroversos, tendo o mesmo
sido recebido em 24/04/2006 (anexo 24).
- A partir do referido cálculo, a responsabilidade pelo recolhimento dos valores de INSS
e Imposto de Renda era da reclamada PREVER SA SEGUROS E PREVIDÊNCIA, que
passou a ser UNIBANCO AIG VIDA E PREVIDÊNCIA S/A à época do levantamento
e que hoje é ITAÚ VIDE E PREVIDÊNCIA S/A com CNPF no 92.661.388/0001-90,
conforme determinado na homologação dos cálculos (anexo 15).
- Entretanto, para tentar solucionar a pendência, protocolou petição, (anexo 25 e verso)
em 25/11/2010, solicitando ao i. Juízo expedisse ofício à Receita Federal, para informar
que o valor liberado ao reclamante é líquido, e os tributos já foram descontados, e serão
depositados oportunamente, por determinação daquela MM. Vara, provavelmente ao
final do processo, visto que o mesmo ainda está em curso. Alternativamente, solicitou
que o i. Juízo determinasse o imediato recolhimento dos impostos incidentes sobre a
parcela já liberada.
- Em resposta à petição acima descrita, a Exma. Juíza do Trabalho proferiu o despacho
(anexo 26) em 11/01/2011, decretando:
"... O crédito liberado ao autor trata-se de valor incontroverso e, sobre este,
não há incidência de tributos fiscais, sendo certo que o momento oportuno
para sua retenção será quando da liberação total do crédito exequendo.
Deste modo, indefiro a expedição de oficio à Receita Federal, ..." (grifo
nosso)
- Portanto, o não recolhimento neste momento dos referidos impostos não era devido
por não presente fato gerador que o justificasse, como fica claro e cristalino no referido
despacho, visto que ao final do processo, quando da liquidação da sentença, os referidos
recolhimentos seriam determinados pelo Juízo.
- Justamente é o que feito foi, quando em 02/05/2012 o referido juízo expediu ao Banco
do Brasil os ofícios nos 00379/2012 e 00380/2012 determinando os pagamentos finais
da liquidação de sentença, o que foi prontamente cumprido pelo banco (anexos 27 e 28),
com o pagamento dos seguintes valores:
(...)
- No anexo 28 está o comprovante de recolhimento do INSS.
- Portanto, fica inequivocamente claro e cristalino que o recolhimento do Imposto de
Renda foi tempestivamente efetuado e nada data em que a Exma. Juíza da Vara do
Trabalho.
- No próprio voto proferido no Acórdão 15-36.006 — 5a Turma da DRJ/SDR, pelo
Ilmo. Auditor-Fiscal André Luiz de Andrade Mascarenhas, o mesmo declina: "O
imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de
decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46;
Decreto n°- 3.000, de 26/12/1999, arts. 87, inciso IV e §29 e 943, §22)." (grifo nosso)
- Ora, fica claro que no anexo 15 a obrigação de pagar era da reclamada, só que na (...)
Vara de Trabalho e que foi efetuado tempestivamente, conforme anexo 27, em 2012.
- Ainda no Acórdão diz: "Assim, inexistindo retenção na oportunidade do
pagamento, não há que se falar em compensação da declaração de ajuste anual."
(grifo nosso) . Ora é exatamente por isso, por ter sido um equívoco seu no lançamento é
que um dos pedidos abaixo é para que fosse feita uma retificação em sua declaração de
ajuste anual no 08/35.053.159 — Data de Entrega: 30/04/2008 — Exercício: 2007—
Ano-Calendário: 2006, excluindo o lançamento de IRRF declarado no valor de R$
100.844,84 e retirando o valor de R$ 300.047,30, informado em seu demonstrativo da
pag 03 de 04 da Notificação de Lançamento, do item Rendimentos Tributáveis
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000476/2011-40

Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular, fazendo o lançamento do mesmo no item
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis no campo "Indenizações por rescisão de
contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho" ou no campo
"outros" com a devida observação de se tratar de valor incontroverso levantado da ação
trabalhista, sendo que, quando do final do processo e da liquidação da sentença, os
valores serão lançados no campo correto.
- Se "o processo administrativo fiscal não se destina a apreciar pedidos de alteração de
informações na declaração de ajuste", qual é o caminhos para alterar um erro de
informação???
- Se "a autoridade administrativa somente pode autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido", e está cabalmente comprovado
que somente um erro existiu e que os valores que seriam devidos foram
tempestivamente recolhidos, é questão de justiça a alteração e a extinção desta
cobrança.
- Este recurso está baseado em documentação amplamente clara e que comprovam todos
os fatos acima desc(...)
Diante do acima exposto, solicita:
1. Seja de pronto deferida a impugnação do Demonstrativo de Débito — intimação no:
1806/2014, bem (...) a DARF oriunda do mesmo.
2. Em função do item acima, seja concedido a possibilidade de alteração de sua
declaração de aj(...) no 08/35.053.159 — Data de Entrega: 30/04/2008 — Exercício:
2007— Ano-Calendário: 2006, excl.(...), lançamento de IRRF declarado no valor de R$
100.844,84 e retirando o valor de R$ 300.047,30, em seu demonstrativo da pag 03 de 04
da Notificação de Lançamento, do item Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
pelo Titular, fazendo o lançamento do mesmo no item Rendir(...) e Não-Tributáveis no
campo indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a (...) por acidente de
trabalho" ou no campo "outros" com a devida observação de se tratar de (...)
incontroverso levantado da ação trabalhista, sendo que, quando do final do processo e
d(...) sentença, os valores serão lançados no campo correto.
Da Conversão do Processo em Diligência
Em 9/10/2019, esta 1a Turma Ordinária, por meio da Resolução no 2201-000.382
(fls. 133/138), converteu o julgamento em diligência, motivada pelas razões a seguir
reproduzidas:
(...)
Tendo em vista as alegações do contribuinte e a informação constante no Comprovante
de Retenção de Imposto de Renda determinado pela Justiça do Trabalho (fl. 117) de ter
sido retido a título de imposto de renda o valor de R$ 135.855,69, com o código da
receita 5936, referente ao processo no 00017/1996, há a necessidade de converter o
julgamento em diligência para a unidade, em relatório circunstanciado, informar os
anos-calendário, valores dos rendimentos declarados pelo contribuinte e o valor do
imposto de renda retido na fonte do qual já se beneficiou em relação à referida
reclamatória trabalhista, acompanhado das cópias das declarações de ajuste anual e das
Dirfs dos respectivos períodos.
(...)
Em cumprimento à diligência, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Pessoas Físicas em São Paulo – DERPF/SPO, produziu o Relatório Fiscal de fls. 143 /146,
acompanhado de documentos de fls. 147/168. As conclusões apontadas pela autoridade
lançadora foram resumidas nos seguintes pontos:
(...)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000476/2011-40

Diante do exposto, dos elementos analisados, especialmente em relação à reclamatória
trabalhista, objeto do processo no 00017/1996, conclui-se,
Quanto aos Rendimentos declarados:
a) o contribuinte declarou rendimentos tributáveis de R$366.708,51 na DIRPF/2007,
sendo apurado na Notificação de Lançamento aqui impugnada o valor tributável de
R$300.047,30, resultante do valor resgatado de R$434.422,84, subtraindo-se os
honorários advocatícios de R$124.375,54;
b) na DIRPF do exercício de 2013, o contribuinte declarou como Rendimento Recebido
Acumuladamente, o valor de R$ 314.189,07, não contestado pelo fisco;
Quanto ao IRRF:
a) consta informação da retenção pelo Banco do Brasil, em 17/05/2012, do valor de
R$135.855,69, com o código da receita 5936;
b) em sua DIRPF/2007, o contribuinte declarou retenção de R$101.120,56, glosada pela
Notificação de Lançamento aqui discutida;
c) o contribuinte somente se beneficiado do valor original de R$85.850,07, declarado na
DIRPF/2013 e não contestado pelo fisco.
(...)
Devidamente cientificado do relatório fiscal de diligência em 23/3/2021 (fls.
173/174), o contribuinte apresentou em 22/4/2021, manifestação ao relatório fiscal elaborado
pela DERPF/SPO (fls. 179/190), no qual, após tecer suas considerações, ratificando as alegações
apresentadas na impugnação e no recurso voluntário, pleiteia:
(...)
1- Seja de pronto DEFERIDA a impugnação do Demonstrativo de Débito — Intimação
n°: 1806/2014, bem como a DARF oriunda do mesmo;
2- seja DEFERIDA a alteração de minha declaração de ajuste anual n° 08/35.053.159
— Data de Entrega: 30/04/2008 — Exercício: 2007 — Ano-Calendário: 2006,
excluindo o lançamento de IRRF declarado no valor de R$ 100.844,84; e
3- seja DEFERIDA a alteração de minha declaração de ajuste anual n° 08/35.053.159
— Data de Entrega: 30/04/2008 — Exercício: 2007 — Ano-Calendário: 2006,
excluindo o valor de R$ 300.047,30 do item "Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Jurídicas pelo Titular", e transferindo o referido valor para o item
"Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis" no campo "Indenizações por rescisão de
contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho".
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Trata o presente processo de retorno de diligência proposta por esta 1a Turma
Ordinária, em 9/10/2019, por meio da Resolução no 2201-000.382 (fls. 133/138).
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000476/2011-40

De acordo com a notificação de lançamento, foi efetuada a glosa do imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 100.844,84, por não constar no extrato judicial
600109847413 o recolhimento de imposto de renda retido na fonte.
Na impugnação, o contribuinte informou que o valor corresponde à retenção de
imposto de renda sobre rendimentos recebidos da parcela incontroversa na ação trabalhista n°
0017/1996, ainda tramitando junto à 65a Vara do Trabalho em São Paulo, não existindo,
portanto, cálculo de liquidação de sentença, o qual será elaborado quando do final da ação, por
ordem do juiz.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve o lançamento sob o
argumento de não haver comprovação da retenção nem de recolhimento de imposto de renda na
fonte vinculado ao rendimento auferido na ação judicial 00017-1996-065-02-00-2, no ano de
2006. Afirma, ainda, que diferente do que alega o impugnante, no despacho exarado pelo MM
Juízo Trabalhista (fl. 28), após questionamento realizado acerca dos valores retidos e recolhidos
sobre os valores incontroversos pagos, que a retenção somente ocorrerá quando da liberação total
do crédito exequendo.
No recurso o Recorrente alega que o montante levantado, correspondente aos
valores incontroversos, que foram definidos e calculados pelo cartório da vara trabalhista, com a
apuração do total devido (bruto) em R$ 515.627,18, descontados os valores de R$ 197,22
referente ao INSS e RS 100.844,84 referente ao imposto de renda na fonte, resultando o valor
líquido de R$ 414.585,12. Foi emitida em 11/04/2006, a guia de Alvará de Levantamento de
Depósito nesse valor e o mesmo foi recebido em 24/04/2006. Alega que a partir dos referidos
cálculos, ser de responsabilidade da reclamada PREVER SA SEGUROS E PREVIDÊNCIA, que
passou a ser UNIBANCO AIG VIDA E PREVIDÊNCIA S/A à época do levantamento e que
hoje é ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CNPJ 92.661.388/0001-90, a responsabilidade pelo
recolhimento dos valores de INSS e Imposto de Renda.
Alegou, ainda:
(...)
Protocolou petição (anexo 25 e verso) solicitando ao Juízo que expedisse ofício à
Receita Federal, para informar que o valor liberado ao reclamante é liquido, e os
tributos já foram descontados, e serão depositados oportunamente, por determinação
daquela MM. Vara, provavelmente ao final do processo, visto que o mesmo ainda está
em curso. Alternativamente, solicitou que o Juízo determinasse o imediato recolhimento
dos impostos incidentes sobre a parcela já liberada.
Em resposta à petição acima descrita, a Exma. Juíza do Trabalho proferiu o despacho
{anexo 26) em 11/01/2011, decretando:
“... O crédito liberado ao autor trata-se de valor incontroverso e, sobre este,
não há incidência de tributos fiscais, sendo certo que o momento oportuno
para sua retenção será quando da liberação total do crédito exequendo.
Deste modo, indefiro a expedição de ofício à Receita Federal, ...”(grifo nosso)
Justamente é o que feito foi, quando em 2/5/2012 o referido juízo expediu ao Banco do
Brasil os ofícios no 00379/2012 e 00380/2012 determinando os pagamentos finais da
liquidação de sentença e
Seja concedida a possibilidade de alteração da declaração de ajuste anual do exercício
de 2007, ano-calendário de 2006, no 08/35.053.159, entregue em 30/4/2008, para a
exclusão do IRRF no valor de R$ 100.844,84 e do valor do rendimento tributável
declarado de R$ 300.047,30, transferindo tal rendimento para o quadro de “rendimentos
isentos e não-tributáveis”, no campo de “indenizações por rescisão de contrato de
trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho e FGTS” ou para o campo
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000476/2011-40

de “outros”, com a observação de se tratar de valor incontroverso levantado em ação
trabalhista, sendo que ao final do processo, os valores serão lançados no campo correto.
(...)
O processo foi convertido em diligência para a unidade informar os anos-
calendário, valores dos rendimentos declarados pelo contribuinte e o valor do imposto de renda
retido na fonte do qual já se beneficiou em relação à referida reclamatória trabalhista,
acompanhado das cópias das declarações de ajuste anual e das Dirfs dos respectivos períodos
(fls. 133/138).
Em atendimento ao solicitado foi lavrado o relatório fiscal (fls. 143/146),
acompanhado de documentos (fls. 147/168).
Foi encaminhada ao contribuinte cópia do Relatório Fiscal produzido por ocasião
da diligência e este apresentou Manifestação ao referido relatório (fls. 179/190), reiterando as
alegações da impugnação e do recurso, requerendo ao final a retificação da declaração de ajuste
anual para excluir os rendimentos tributáveis declarados e o imposto de renda retido na fonte,
segundo o Recorrente, erroneamente declarados, uma vez que os valores liberados se referem à
parcelas incontroversas e sobre este valor não há incidência de tributos fiscais, devendo o valor
dos rendimentos declarados como tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ser transferidos para o
item de "Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis" no campo "Indenizações por rescisão de
contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho".
Após este breve resumo do processo, passemos à análise dos fatos:
Inicialmente é de se ressaltar que nos termos do artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Consoante disposição legal, o imposto de renda é devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, não importando, para sua incidência, "a
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem e da forma de percepção."
Em relação à ação judicial, o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar
os seguintes documentos (fl. 32):
- Comprovante.de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, planilha das verbas,
contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos , Guia de
Levantamento, DARF do Recolhimento do IRRF, e Recibos dos Honorários
Advocatícios e/ou Periciais.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000476/2011-40

(...)
Apesar do contribuinte alegar “que todos os documentos e informações terem sido
amplamente fornecidos (...)”, deve-se deixar consignado que a sentença que homologou os
cálculos periciais, datada de 10/10/2005 (fl. 93), faz menção às cópias do laudo pericial de fls.
892 a 977, com as retificações de fls. 1051/1130; fls. 1168/1182 e fls. 1196/1211 do processo
judicial, fixando o valor do principal em R$ 319.427,38 e juros de R$ 258.001,49, totalizando R$
577.428,87, atualizado até 1/10/2002 (fl. 93), que não constam dos presentes autos.
Com o recurso foram apresentadas cópias dos seguintes documentos:
a)
Resumo do Cálculo de Atualização para 1/5/2006 (fls. 103/110), partindo
do valor do principal de R$ 207.173,05, juros de R$ 167.333,67, INSS/RECTE
de R$ 177,32 e IR de R$ 90.667,78, em 1/10/2002, atualizados em 1/5/2006 para
os seguintes valores: principal de R$ 230.427,31 e juros de R$ 285.199,87,
totalizando (principal + juros) R$ 515.627,18; INSS/RECTE de R$ 197,22 e IR
de R$ 100.844,84, totalizando (INSS + IR) R$ 101.042,06. O valor líquido
((principal + juros ) – (INSS + IR)) totaliza R$ 414.585,12.
b)
Levantamento do Depósito (Alvará), data emissão 11/4/2006, no valor de
R$ 414.585,12, retirado em 24/4/2006 (fl. 111).
c)
Resposta do Banco do Brasil ao ofício 00380/2012 de 2/5/2012 do juízo da
65a VT de São Paulo, protocolado em 14/5/2012, contendo demonstrativo do
Comprovante de Retenção de Imposto de Renda determinado pela Justiça do
Trabalho, com as seguintes informações (fl. 117):

d)
Resposta do Banco do Brasil ao ofício 00379/2012 de 2/5/2012 do juízo
da 65a VT de São Paulo, protocolado em 11/5/2012, contendo demonstrativo do
Comprovante de Retenção de Imposto de Renda determinado pela Justiça do
Trabalho, com as seguintes informações (fl. 119):
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000476/2011-40

No caso concreto, os documentos apresentados pelo contribuinte atestam apenas a
existência de reclamatória trabalhista, comprovam que houve levantamento pelo
reclamante/contribuinte do valor de R$ 414.585,12, mas não comprova o valor do imposto de
renda retido declarado de R$ 100.844,44. Reforça tal argumento a própria informação da justiça
do trabalho, trazida pelo contribuinte de que:
"... O crédito liberado ao autor trata-se de valor incontroverso e, sobre este, não há
incidência de tributos fiscais, sendo certo que o momento oportuno para sua
retenção será quando da liberação total do crédito exequendo.
Para demonstração de seu direito o contribuinte deveria ter apresentado
documentos contendo os demonstrativos com a discriminação das verbas deferidas, cálculos
atualizados dos valores deferidos, cálculos das contribuições sociais e da retenção do imposto de
renda elaborados pelo contador judicial que foram homologados pela justiça do trabalho em
10/10/2005 (fl. 93), demonstrativo das verbas incontroversas e dos cálculos do INSS e do
imposto de renda, cujo valor foi levantado em 24/4/2006.
Na sentença de 9/6/2000 (fls. 77/85), a reclamação foi julgada procedente em
parte, condenando a reclamada a pagar ao reclamante as seguintes parcelas: a) horas extras,
compensando-se os valores pagos; b) comissões e reflexos (fls. 77/85).
Nos autos não foram juntados os demonstrativos das verbas que foram
consideradas incontroversas e que totalizaram o montante líquido de R$ 414.585,121, levantado
pelo contribuinte em 24/4/2006.
Assim, tendo em vista que as verbas deferidas ao reclamante são de natureza
tributável, tomando por base a sentença judicial trabalhista, não há como ser acolhido o pedido
do contribuinte de retificação da declaração de ajuste anual apresentada para excluí-los do
montante dos rendimentos tributáveis declarados, uma vez que tais verbas levantadas,
correspondentes à parcela incontroversa da demanda trabalhista, têm natureza tributável.
À propósito, convém ressaltar que em relação aos valores constantes no
“Comprovante de Retenção de Imposto de Renda determinado pela Justiça do Trabalho” (fl.
117), na diligência proposta, a unidade noticiou que o contribuinte informou na declaração de

1 No demonstrativo de Depósitos Judiciais Ouro (fls. 24/25) é apontado os seguintes resgates em 27/4/2006: R$
414.585,012 e R$ 9.837,72.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000476/2011-40

ajuste anual do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, o montante recebido da ação judicial
trabalhista de R$ 314.189,07, com IRRF de R$ 85.850,07.
Registre-se que, nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de
dezembro de 1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste
anual o valor do imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)

V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Pertinente também a transcrição do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999
(vigente durante o ano calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018), nos
seguintes termos:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos legais acima, a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
 recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
 oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual e
 que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
Logo, em relação à comprovação da retenção e do recolhimento do imposto de
renda retido na fonte sobre o montante levantado no ano-calendário de 2006, correspondente à
parcela incontroversa das verbas pleiteadas e deferidas pela justiça do trabalho, tendo em vista
informação prestada pela unidade de origem de que, do total do imposto de renda retido de R$
135.855,69, o contribuinte teria se beneficiado do valor de R$ 85.850,07 em sua declaração de
ajuste anual do exercício de 2013, conclui-se que no presente ano-calendário poderá beneficiar
do valor de R$ 50.005,62.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para considerar procedente o aproveitamento da
dedução, a título de IRRF, no valor de R$ 50.005,62.
Débora Fófano dos Santos
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital